Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713557-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINE REGINA MACIEL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elaine Regina Maciel contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e do Instituto Quadrix e, executora do concurso público para o cargo de professor de educação básica, da carreira magistério público do Distrito Federal, que indeferiu inscrição da impetrante no referido certame nas vagas destinadas à portadores de deficiência. A autora alega que o edital prevê a reserva do quantitativo de 20% (vinte por cento) das vagas para pessoas com deficiência o que, considerando um total de 3.880 (três mil oitocentas e oitenta) vagas para o cargo pleiteado, daria um total de 776 (setecentos e setenta e seis) vagas reservadas. Aduz que, até a fase da prova discursiva a autora estava na 328a colocação do certame, restando apenas a fase da prova de títulos – em que ela anexou comprovante de aprovação em concurso público e obteve a pontuação almejada – e a perícia multiprofissional – que é o motivo do presente remédio constitucional. Sustenta que é portadora de visão monocular, CID-H54.4, e apresentou todos os documentos necessários exigidos para a comprovação do seu estado de saúde; que não foi aprovada nesta etapa, apresentando recurso administrativo que posteriormente foi indeferido sem apresentação de justificativa plausível. Pontua que a situação detalhada apresenta respaldo na legislação federal (Lei n° 13.146/2015 e Lei n° 10.048/2000) e, ampliando a abrangência da Lei n° 13.146/2015, incluiu a visão monocular como deficiência para todos os fins legais. Pede, assim, liminarmente, “para obrigar a parte Requerida a inclusão da autora na listagem dos aprovados do certame, na colocação que lhe é devida, nos termos do artigo 7o, inc. III da Lei 12.016/09”. Pugna, ademais, seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos no presente writ, bem como dos documentos que instruem a inicial, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar ora pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O ponto crucial da discussão é a legalidade da eliminação da impetrante para o cargo de professor de educação básica, da carreira magistério público do Distrito Federal. A banca examinadora justificou a eliminação sob o argumento de que, in verbis: “Indeferido. O critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) é portador(a) de leucomas centrais em córnea de OD. Possui acuidade visual com correção de OD 20/200 e OE 20/20. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável " (id. 45626088). Neste momento processual, não assiste razão à impetrante. Em especial, não se verifica patente a probabilidade do direito vindicado. Sobre o tema, é certo que foram reservadas vagas para portadores de deficiência no edital do concurso público no 31/2022, para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. Consoante o item 10.1, foi destinado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do certame (id. 45626086, fls. 8). Ademais, segundo o item 10.12.1, o candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. Além disso, de acordo com o item 10.12.1.2, “a avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente” (id. 45626086, fls. 11). Consoante a prescrição normativa do edital, é de se inferir que a avaliação biopsicossocial tem como objetivo avaliar a deficiência do candidato de maneira ampla, levando em conta não somente os aspectos físicos, mas também os fatores psicológicos, socioambientais e pessoais que possam influenciar no desempenho das atividades cotidianas. Com efeito, a despeito do alegado nas razões recursais, não foram trazidos elementos capazes de infirmar as conclusões da banca examinadora. O laudo médico apresentado pela autora (id. 45626084 e 45626085), bem como os demais documentos juntados aos autos, não são suficientes para afastar o ato administrativo, que, como se sabe, goza de presunção de legitimidade que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário. Ainda que o laudo médico aponte a existência de “lesões em córnea do olho direito após Herpes Zoster Ocular”, com visão monocular, a impetrante não se desincumbiu, neste momento processual, de caracterizar as limitações físicas, psicológicas e socioambientais que caracterizam a deficiência que a acomete e como efetivamente se manifesta na vida prática. Tal cenário certamente é utilizado pela banca examinadora para avaliar se a candidata é portadora de deficiência e merecedora de diferenciação em relação aos demais candidatos que concorrem às vagas do cadastro geral. É de se destacar que, segundo a banca examinadora, “o critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) é portador(a) de leucomas centrais em córnea de OD. Possui acuidade visual com correção de OD 20/200 e OE 20/20. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável”. Nesse rumo, é cediço que “o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.) . De toda sorte, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória, inviável no estreito campo de cognição do mandado de segurança. Nessas circunstâncias, à primeira vista, a decisão da banca examinadora não se mostra ilegal, tampouco passível de suspensão in limine, na medida em que observou os termos das normas pertinentes para declarar a incompatibilidade da doença apresentada pela candidata com os parâmetros legais, consoante requisitos previamente estabelecidos no edital do certame. Desse modo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se observa a presença dos requisitos legais necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Embora ausentes outros documentos, a autora apresentou declaração de hipossuficiência (id. 45626078), suficiente, por ora, para comprovar a falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme previsto no §3o do artigo 99 do CPC. Desse modo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator